Tribunal: TJMT
Processo: 0011176-70.2000.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011176-70.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO LEMES - CPF: 196.503.106-49 (APELANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), JOSE FELISBERTO BORGES DA SILVA (APELADO), JOAO PEDRO DA SILVA JORGE - CPF: 037.129.691-98 (ADVOGADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PROCESSO AJUIZADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS – PRECLUSÃO (ART. 278 DO CPC) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (ART. 282, §1o, DO CPC) – MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DECURSO DO PRAZO DE UM ANO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL) – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 40 DA LEI No 6.830/80 – IAC 1/STJ (RESP No 1.604.412/SC) – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – MERO PETICIONAMENTO – INSUFICIÊNCIA PARA INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO – TEMA 568/STJ – PENHORA FORMALIZADA SEM IMPULSO EXPROPRIATÓRIO EFETIVO – PARALISAÇÃO SUBSTANCIAL DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 487, II, DO CPC) – LIBERAÇÃO DAS CONSTRIÇÕES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A arguição de nulidade por ausência de intimação acerca da digitalização e migração dos autos ao sistema eletrônico deve ser suscitada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC), sendo indispensável, ademais, a demonstração de prejuízo concreto (art. 282, §1o, do CPC), o que não restou evidenciado no caso.

Na vigência do CPC/1973, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e o decurso do prazo de um ano, a partir do qual se inicia automaticamente o prazo prescricional do direito material, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC 1 (REsp 1.604.412/SC), mediante aplicação analógica do art. 40 da Lei no 6.830/80.

Tratando-se de pretensão de cobrança de aluguéis decorrentes de instrumento particular, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, incidindo a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
.

Diligências infrutíferas, reiterações de pedidos de bloqueio via sistemas eletrônicos e mero peticionamento desacompanhado de ato efetivo de constrição ou expropriação não têm o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 568).

A formalização de penhora, desacompanhada de providências concretas voltadas à avaliação e alienação judicial do bem constrito, não impede o curso do prazo prescricional quando evidenciada paralisação substancial da marcha executiva por lapso superior ao prazo prescricional aplicável.

Verificado o transcurso integral do prazo quinquenal sem impulso útil apto à satisfação do crédito exequendo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, com a consequente liberação das constrições incidentes sobre os bens do executado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0011176-70.2000.8.11.0041

APELANTE:

PAULO LEMES

APELADO:

JOSÉ FELISBERTO BORGES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO LEMES
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueres no 0011176-70.2000.8.11.0041, ajuizada em face de
JOSÉ FELISBERTO BORGES DA SILVA
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, determinando a liberação das constrições incidentes sobre os bens do executado. Sem honorários.

Consta dos autos que a fase executiva teve origem em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, julgada procedente, com a consequente formação de título executivo judicial em favor do exequente. Iniciado o cumprimento de sentença, o executado permaneceu inerte quanto à satisfação do débito, o que ensejou a adoção de medidas constritivas pelo Juízo de origem.

Diante da frustração das tentativas de bloqueio de numerário via sistema BACENJUD, foram localizados dois bens imóveis de propriedade do executado, matriculados sob os números 45.088 e 45.089, ambos registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

O Juízo
a quo
deferiu a penhora dos referidos imóveis, determinando a expedição de carta precatória para avaliação e ulterior alienação judicial.

Expedida a carta precatória, esta retornou sem cumprimento, sobrevindo período de suspensão processual.

Posteriormente, o exequente requereu o desarquivamento dos autos e formulou novos pedidos de constrição patrimonial, inclusive reiterando pleito de bloqueio de ativos financeiros.

Paralelamente, terceiro interessado apresentou petição requerendo o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 45.089.

Não obstante tais circunstâncias, o Juízo singular entendeu configurada a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que transcorrido o prazo prescricional sem impulso útil do exequente, impondo-se, assim, a extinção do feito com resolução de mérito e a consequente liberação das constrições judiciais.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que não foi regularmente intimado acerca da digitalização dos autos físicos e sua migração para o sistema eletrônico, em afronta ao disposto nos artigos 14 e 15 da Portaria-Conjunta no 371 PRES-CGJ/2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a ausência de intimação inviabilizou o acompanhamento processual adequado e contribuiu para a indevida paralisação do feito.

Aduz que, durante a tramitação do cumprimento de sentença, formulou sucessivos requerimentos de desarquivamento e de realização de novas diligências constritivas, os quais teriam permanecido sem apreciação pelo Juízo de origem, não podendo, portanto, ser-lhe imputada desídia ou abandono da causa.

Sustenta que a paralisação processual decorreu de falhas administrativas da serventia judicial e da ausência de deliberação judicial sobre pedidos expressamente formulados.

Defende que o cumprimento de sentença teve início sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, não havendo previsão expressa de prescrição intercorrente naquele diploma, razão pela qual sua aplicação exige a observância da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende de prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, o que não ocorreu no caso concreto.

Argumenta, ainda, que a decisão recorrida incorreu em nulidade por ausência de fundamentação adequada, porquanto não enfrentou todos os argumentos relevantes suscitados, especialmente no que concerne às falhas procedimentais ocorridas durante a tramitação do processo e à inexistência de intimação pessoal para impulsionar o feito.

Alega a inexistência de prescrição intercorrente, afirmando que sempre atuou de forma diligente na busca da satisfação de seu crédito, indicando bens à penhora, acompanhando a expedição de carta precatória, requerendo desarquivamento dos autos e postulando novas tentativas de constrição de ativos financeiros.

Assevera que a mora na marcha processual deve ser atribuída ao próprio mecanismo judiciário, não podendo ser utilizada em seu desfavor.

Defende, outrossim, a validade e eficácia da penhora incidente sobre os imóveis matriculados sob os números 45.088 e 45.089, afirmando que a constrição se aperfeiçoou com a lavratura do respectivo termo, conferindo-lhe direito de preferência nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil.

Sustenta que eventual pretensão de terceiro interessado não tem o condão de desconstituir a penhora regularmente constituída, devendo ser observada a ordem legal de preferência prevista no artigo 908 do CPC.

Alega que os bens constritos possuem valor suficiente para a satisfação tanto do seu crédito quanto do crédito do terceiro interessado, inexistindo prejuízo a este último, razão pela qual deve ser preservada a penhora anteriormente efetivada e assegurado o regular prosseguimento da execução até a integral satisfação do crédito exequendo.

A par destes argumentos, requer
“[...]
I
– O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para reformar integralmente a r. sentença de ID. 207721969, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com o consequente reconhecimento da plena subsistência do cumprimento de sentença, determinando-se o regular prosseguimento dos atos constritivos já deferidos, com observância da penhora anteriormente consolidada e preservação da prioridade legal em favor do Apelante;
II
– A inversão do ônus de sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 326201937, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 328750364.

Pedido de destaque realizado pelo apelante por meio da manifestação Id. 347291853.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. determinando a liberação das constrições incidentes sobre os bens do executado. Sem honorários.

Eis a sentença exarada:

“[...]
O feito tramita há mais de 25 anos, tendo sido ajuizado originalmente em 27 de julho de 2000.

A primeira tentativa de constrição judicial, por meio do sistema SISBAJUD (então BACENJUD), ocorreu em 2008, sem completo êxito. Desde então, foram realizados diversos requerimentos de medidas constritivas, incluindo pesquisas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e solicitações de bloqueio de valores, todas infrutíferas/parcialmente frutíferas.

Aliás, ressalta-se que, a efetiva penhora de bens é causa interruptiva do prazo prescricional. Todavia, o êxito parcial na constrição não é apto a afastar a interrupção da prescrição intercorrente.

O § 4o do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei no 14.195/2021, prevê que “O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”.

Superado o período de um ano de suspensão, não foram localizados bens, nem promovidas diligências eficazes que pudessem obstar o transcurso do prazo prescricional. Além disso, é cediço que, a mera reiteração de pedidos de constrição automatizada, sem resultado útil, não tem o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição.

[...]

Com efeito, a prescrição - no caso em tela, notadamente a intercorrente -, pressupõe o interregno prescricional sem que a parte credora tenha obtido êxito na localização dos executados, para intimação para pagamento e consequente localização de bens suficientes para garantir a satisfação do crédito exequendo. Aludido interregno prescricional, opera-se pelo prazo da prescrição da pretensão.

A propósito, assim dispõe a Súmula n.o 150 do Supremo Tribunal Federal: “Súmula 150 - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Aplicando-se o prazo trienal previsto no artigo 206, §3o, do Código Civil, constata-se que a inércia da parte credora por período superior a três anos autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Embora várias diligências para localização de bens tenham sido realizadas,
não se concretizou nenhum resultado útil,
tendo decorrido período maior do prazo prescricional previsto para esta modalidade de execução. Deste modo, de rigor o reconhecimento da prescrição.

[...]

Ao que se extrai, restou pacificado o entendimento de aplicação da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973, sendo que o termo inicial tem início a contar do prazo de suspensão eventualmente fixado pelo Juízo ou, caso não haja, do decurso de 1 (um) ano, consoante aplicação analógica do artigo 40 da LEF.

[...]

Transcorrido o prazo prescricional,
RECONHEÇO
a prescrição da pretensão.

Havendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, opera-se a perda do direito de executar o título, de modo que as constrições judiciais incidentes sobre bens ou valores do executado deixam de possuir fundamento jurídico, impondo-se a imediata liberação de eventuais bloqueios ou penhoras efetivadas no curso da execução, a fim de restabelecer plenamente a disponibilidade patrimonial da parte executada.

Diante do exposto, reconhecida a prescrição da pretensão, consequentemente
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, determino, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, a liberação de todas as constrições e bloqueios efetivados nos presentes autos, devendo ser expedidos, de imediato, os competentes ofícios e/ou alvarás para sua efetivação.

Custas antecipadas
. Sem honorários, nos termos do artigo 924, 5o do CPC, sob pena de dupla penalidade.”.
(Id. 326201930)

Pois bem.

Preliminarmente, o apelante requer a declaração de nulidade processual decorrente da ausência de intimação acerca da digitalização dos autos físicos e sua migração ao sistema eletrônico, em suposta afronta aos artigos 14 e 15 da Portaria-Conjunta no 371 PRES-CGJ/2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que, segundo sustenta, teria comprometido o contraditório e a ampla defesa, repercutindo, inclusive, no reconhecimento da prescrição intercorrente.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que a juntada do processo digitalizado ocorreu em
01/07/2025
, conforme certidão inserta sob o Id. 326201914.

Na sequência dos acontecimentos processuais, constata-se que, em
04/07/2025
, houve manifestação do terceiro interessado
AFFONSO FLORES SCHENDROSKI
, oportunidade em que requereu:
“[...] b) A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COM O DEFERIMENTO do pedido de baixa da penhora, em razão de ter sido extinta a execução, observando as disposições do PROVIMENTO CGJ N. 39 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. c) A subsequente EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, determinando a BAIXA IMEDIATA DA PENHORA CONSTANTE DA AV.5 DA MATRÍCULA No 45.089; d) O reconhecimento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, por se tratar de matéria cognoscível até mesmo de ofício por este juízo [...]”
(sic).

Posteriormente, em
27/08/2025
, o Magistrado de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes termos:
“Manifeste-se o exequente quanto ao pedido do terceiro, no prazo de 5 dias, valendo o silêncio como anuência”
(sic), acostado em Id. 326201926.

Em atendimento à determinação judicial, o ora apelante apresentou manifestação datada de
08/09/2025
, ocasião em que se pronunciou sobre o pedido formulado pelo terceiro interessado. Todavia, em nenhum momento suscitou qualquer nulidade relacionada à digitalização do processo, tampouco alegou ausência de intimação acerca da migração ao meio eletrônico.

Ainda, ressalta-se que após essa manifestação, não há nos autos qualquer insurgência do exequente quanto à suposta irregularidade ora arguida, tampouco registro de pedido de reconhecimento de nulidade por ausência de ciência da digitalização.

Cumpre salientar que a própria atuação processual do apelante após 01/07/2025 evidencia inequívoca ciência da tramitação eletrônica do feito, o que afasta a tese de desconhecimento ou de cerceamento de defesa.

A manifestação apresentada em 08/09/2025 demonstra, de forma objetiva, que o exequente teve pleno acesso ao conteúdo digitalizado dos autos, exercendo regularmente o contraditório.

Assim, a arguição de nulidade processual submete-se à disciplina do artigo 278 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

No caso concreto, a primeira oportunidade conferida ao exequente para se manifestar após a digitalização foi precisamente o prazo aberto pelo despacho de 27/08/2025. Contudo, não houve qualquer insurgência quanto à alegada irregularidade, circunstância que conduz, inexoravelmente, à preclusão consumativa da matéria.

Além disso, nos termos do artigo 282, §1o, do CPC, o reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo, não se admitindo a decretação de nulidade por mero formalismo:

“
Art. 282.
[...]

§ 1o
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

No presente caso, não há demonstração concreta de prejuízo. Ao contrário, os autos revelam que o apelante teve ciência dos atos processuais subsequentes à digitalização, apresentou manifestação regular e participou do contraditório instaurado a partir do pedido do terceiro interessado.

Ademais, a tese ora suscitada sequer constituiu objeto da sentença recorrida, a qual se limitou a enfrentar a prescrição intercorrente sob o prisma do transcurso do prazo prescricional. Não houve pronunciamento judicial acerca de eventual nulidade da digitalização, justamente porque tal questão jamais foi submetida ao crivo do Juízo de origem.

Nessa perspectiva, admitir o exame da preliminar como fundamento autônomo de nulidade implicaria indevida supressão de instância, na medida em que o recurso deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida, e não inovar mediante a introdução de questão não ventilada oportunamente.

Portanto, a alegação de nulidade por ausência de intimação acerca da digitalização dos autos revela-se:
(I)
preclusa, por não ter sido arguida na primeira oportunidade em que coube à parte se manifestar;
(II)
desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto; e
(III)
estranha aos fundamentos da sentença recorrida, não podendo ser conhecida como causa autônoma de invalidade.

Diante de tais fundamentos,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida pelo apelante, prosseguindo-se no exame do mérito recursal.

Quanto ao mérito recursal, este se concentra na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

O processo foi ajuizado em
26/07/2000
, tendo por objeto a cobrança de aluguéis, celebrado em 01/04/1998, cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §5o, I, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Em
07/08/2000
, houve o despacho inicial determinando a citação do ora apelado.

Em
16/07/2001
, o apelante requereu a citação do apelado por edital, haja vista tentativas anteriores infrutíferas, sendo o pleito deferido em
18/07/2001
. O edital de citação publicado em
19/11/2001
.

Em
09/07/2004
, foi nomeado curador especial ante a revelia da parte ré. A defensoria pública apresentou contestação em
20/08/2004
.

Em
28/09/2004
, foi juntada aos autos certidão atestando o não oferecimento de impugnação à contestação.

Em
29/06/2006
, foi preferida sentença de procedência dos pedidos autorais, condenando a parte ré ao pagamento dos aluguéis vencidos até a data da efetiva desocupação. A sentença foi publicada em
17/10/2006
.

Iniciado o cumprimento de sentença, em
28/12/2006
, o apelado foi intimado para pagamento.

Não efetuado o pagamento, foi requerida e deferida em
04/07/2007
a intimação por edital.

Em
17/03/2008
, houve o impulsionamento por certidão.

Em
04/06/2008
, o apelante requereu penhora via BACENJUD, sendo o pleito deferido em
11/07/2008
e juntada aos autos pesquisa infrutífera em
23/07/2008
.

Em
11/05/2009
o apelante requereu a suspensão do cumprimento de sentença, por 180 dias, para localização de bens penhoráveis, sendo o pedido deferido em
26/05/2009
.

Em
07/12/2010
, foi certificado o decurso do prazo de suspensão.

Em
19/01/2011
o apelante requereu nova pesquisa via BACENJUD, a qual foi deferida em
22/02/2011
, sendo juntada aos autos a pesquisa infrutífera em
29/03/2011
.

Após, o apelante requereu nova suspensão (90 dias), visando a localização de bens penhoráveis, em
03/05/2011
. O pleito foi deferido em
10/06/2011
.

Em
23/08/2011
, o apelante indicou imóveis do apelado e requereu a penhora destes, sendo o pedido deferido em
16/09/2011
e o termo de penhora expedido em
02/07/2012
.

Em
24/04/2013
, a apelante juntou aos autos as matrículas atualizadas dos referidos imóveis, a fim de comprovar a averbação da penhora.

Em
16/09/2014
, o apelante pleiteou nova suspensão do feito (180 dias), restado o pedido deferido em
18/11/2014
.

Em
24/07/2015
, o togado singular determina o arquivamento dos autos, por desídia da parte interessada que deixou de promover atos necessários para o andamento do processo, ressaltando o abandono da lide pelo apelante por período superior a 30 (trinta) dias.

Em
08/12/2015
, o apelante requereu o desarquivamento dos autos.

Após isso, peticionou nos autos apenas em
19/12/2019
, requerendo nova pesquisa via BACENJUD.

Em
27/05/2025
, o terceiro interessado Affonso Flores Schendroski manifesta nos autos requerendo o desarquivamento da lide e a baixa na penhora de um dos imóveis.

Em
01/07/2025
, foi acostada a certidão atestando a digitalização do feito.

Em
04/07/2025
, o terceiro interessado manifestou novamente nos autos reiterando o pedido de baixa da penhora no imóvel e pleiteou o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em
28/08/2025
, o Magistrado determina a intimação do apelante para que se manifeste sobre os pedidos do terceiro interessado.

Em sua manifestação Id. 326201927, datada de
08/09/2025
, o apelante sustenta que não se manteve inerte, requerendo o reconhecimento da subsistência e prioridade da penhora já efetivada sobre os imóveis matriculados sob os n.o 45.088 e 45.089, na Comarca de Rondonópolis/MT, com o afastamento de qualquer pretensão de levantamento pelo terceiro interessado; o regular prosseguimento da execução, inclusive com análise de pedido de constrição de ativos financeiros via SISBAJUD; a expedição de nova carta precatória para avaliação e alienação judicial dos bens; o reconhecimento de que eventual paralisação do feito decorreu de ato da serventia; a intimação do terceiro interessado; e, ao final, a satisfação integral do crédito exequendo, no valor atualizado de R$187.747,15 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e quinze centavos), acrescido dos consectários legais.

Em
16/09/2025
sobreveio a sentença extintiva.

Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada não merece reparos.

Isso porque, o artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/80, aplicável subsidiariamente às execuções comuns, permite o reconhecimento da prescrição intercorrente nos casos em que, após a suspensão do processo, o exequente permanece inerte por prazo superior ao estabelecido para a prescrição da pretensão executória.

Não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2a Seção do STJ, no REsp no 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
)”.

Nota-se que,
in casu
, houve o arquivamento dos autos em razão da
desídia da parte interessada que deixou de promover atos necessários para o andamento do processo.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Negritei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO JUDICIAL – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE –
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL
– NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1)
.

De acordo com o entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC (Tema 876/STJ), transcorrido o prazo de um ano da suspensão judicial
sem a prática de ato processual útil
pelo exequente, inicia-se automaticamente o lapso prescricional,
que, no caso, é quinquenal (art. 206, §5o, I, do Código Civil).

A alegação de que a rejeição da exceção de pré-executividade (apresentada pela parte executada) teria o condão de interromper a prescrição não encontra respaldo jurídico, por não se tratar de ato voluntário do credor apto a constituir em mora o devedor (art. 202, V, CC/2002).

Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição.

Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
.”
(N.U 0002441-87.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
CONTRATO BANCÁRIO.
INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução com resolução do mérito, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve efetiva inércia do credor e o consequente transcurso do prazo de prescrição intercorrente, conforme disciplinado na jurisprudência do STJ e nos artigos 921 do CPC/2015 e 206, §5o, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Segundo as diretrizes fixadas no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.064.412/SC, o prazo prescricional intercorrente, na égide do CPC/73 tem início um ano após o arquivamento dos autos por ausência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, embora o exequente tenha diligenciado para localizar bens, tais medidas se mostraram inócuas, e os autos foram arquivados em 18.08.2006, iniciando-se o prazo prescricional em 18.08.2007, findando-se em 18.08.2012.

5. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. Na execução de título extrajudicial, arquivada por ausência de bens penhoráveis, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente um ano após o arquivamento, findando-se conforme o prazo da pretensão executada. 2. Diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ
.”
(N.U 0022375-50.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)
(Destaquei)

Assim, embora o apelante tenha, ao longo de 25 (vinte e cinco) anos, reiterado a adoção de diligências voltadas à satisfação do crédito, tais medidas revelaram-se ineficazes para a efetiva quitação do débito exequendo, não se mostrando aptas, portanto, a obstar a consumação da prescrição, ante sua manifesta inaptidão para impulsionar de forma útil e concreta a execução.

Cumpre registrar, por oportuno, que não se ignora a efetivação da penhora dos imóveis matriculados sob os no 45.088 e 45.089, da Comarca de Rondonópolis/MT, regularmente formalizada e devidamente averbada. Trata-se, inegavelmente, de ato processual válido e idôneo à garantia do juízo.

O ponto nodal, todavia, não reside na inexistência de constrição patrimonial, mas na ausência de impulsionamento subsequente da fase expropriatória, imprescindível à conversão da garantia em satisfação concreta do crédito.

Com efeito, após a consolidação da penhora, formalizada em 02/07/2012 e comprovada mediante juntada das matrículas atualizadas em 24/04/2013, não se verifica a adoção de providências efetivas destinadas à avaliação atualizada dos bens, à designação de hasta pública, à nomeação de leiloeiro ou à prática de qualquer ato voltado à alienação judicial dos imóveis.

A penhora, por sua natureza jurídica, constitui medida de apreensão e vinculação patrimonial, com finalidade assecuratória. Não se confunde, contudo, com a satisfação do crédito, a qual somente se concretiza mediante expropriação, seja por adjudicação, alienação judicial ou iniciativa particular, etapas que dependem de provocação diligente do exequente.

A manutenção do gravame registral, desacompanhada de medidas concretas tendentes à expropriação, revela paralisação substancial da marcha executiva. Não se trata, portanto, de desconsiderar a penhora realizada, mas de reconhecer que ela, isoladamente, não possui aptidão para impedir o curso do prazo prescricional quando ausente a prática de atos executivos efetivamente satisfativos.

Admitir que a simples existência de penhora seja suficiente para eternizar a execução implicaria transformar a constrição em mecanismo de perpetuação indefinida da demanda, em descompasso com os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal).

No caso concreto, transcorridos anos após a formalização da penhora sem que os bens tenham sido levados à hasta pública ou submetidos a procedimento expropriatório eficaz, evidencia-se que a execução permaneceu estacionada em fase meramente assecuratória, sem evolução para sua finalidade precípua: a satisfação do crédito exequendo.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente, colaciono precedentes desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
NO ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE DIREITO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. ART. 835, XIII, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 4o-A, DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora no rosto dos autos da expectativa de direito do executado, decorrente de ação indenizatória em trâmite em outro juízo, mas afastou o reconhecimento da interrupção da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a penhora no rosto dos autos, incidente sobre expectativa de direito decorrente de ação indenizatória ainda pendente de julgamento, é apta a interromper o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC.

III. Razões de decidir

A penhora de “outros direitos” prevista no art. 835, XIII, do CPC autoriza a constrição de direitos patrimoniais juridicamente identificáveis, inclusive expectativas de crédito decorrentes de ações judiciais em curso.

A penhora no rosto dos autos não implica constrição patrimonial imediata nem garantia efetiva da execução, pois recai sobre direito litigioso incerto, ilíquido e condicionado ao êxito da demanda originária.

O art. 921, § 4o-A, do CPC exige constrição patrimonial efetiva para a interrupção da prescrição intercorrente,
não sendo suficiente a mera reserva de eventual crédito futuro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que apenas atos concretos de constrição patrimonial ou citação efetiva do devedor possuem aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando requerimentos ou medidas de caráter meramente expectativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A penhora no rosto dos autos incidente sobre expectativa de direito decorrente de ação indenizatória não configura constrição patrimonial efetiva.

2. A ausência de constrição efetiva impede a interrupção do prazo da prescrição intercorrente prevista no art. 921, § 4o-A, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 67, 797, 835, XIII, e 921, § 4o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.02.2020 (Tema 568).”
(N.U 1038043-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei no 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

De acordo com o entendimento consolidado no REsp no 1.604.412/SC (Tema 876/STJ), transcorrido o prazo de um ano da suspensão judicial sem a prática de ato processual útil pelo exequente, inicia-se automaticamente o lapso prescricional, que, no caso, é quinquenal (art. 206, §5, I).

Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição.

Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
”
(N.U 0000667-51.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025) (Destaquei)

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários nesta via recursal, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026